Tribunal: TCU
Processo: 023.203/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7120/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.203/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Maria da Silva Bevilaqua (XXX.656.132-XX); Giovana Royer Godinho (XXX.777.479-XX); José Damiao Rodrigues (XXX.559.916-XX); Lucia Maria Carvalho Pires (XXX.951.231-XX); Luiz Aparecido Garcia David (XXX.208.158-XX); Marcilio Martins da Silva Maia (XXX.099.426-XX); Marcondes Ladislau Bezerra (XXX.628.404-XX); Mario Fernandes Coutinho (XXX.735.720-XX); Sandra Marisa Georg (XXX.454.720-XX); Sergio Pereira Borges (XXX.589.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.